Tribunal: TJDFT
Processo: 0719012-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60%. IMPOSSIBILIDADE. SENTENCIADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar do fato de a Lei no 13.964/2019, intitulada o “pacote anticrime”, ter tido como escopo aperfeiçoar o combate ao crime organizado, sobretudo em relação aos crimes hediondos ou equiparados, não há como interpretar as alterações legislativas da Lei de Execução Penal em prejuízo do apenado e contra a literalidade do dispositivo, o que violaria o princípio da legalidade.
2. Mantém-se a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para a progressão de regime se o sentenciado não é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, por ausência de previsão expressa na Lei de Execução Penal, com as modificações introduzidas pela Lei no 13.964/2019.
3. Recurso conhecido e desprovido.